Tribunal: TJSP
Processo: 1046245-58.2021.8.26.0053
Classe: Agravo Interno Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA SUSPENDENDO O ANDAMENTO DO FEITO ANTE A PENDÊNCIA DE RESOLUÇÃO DO IRDR 0007951-21.2018.8.26.0000 – ENTENDIMENTO EM LINHA COM A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO – RECURSO NÃO PROVIDO.